Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728455-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA MATTOS SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por GLAUCIA MATTOS SILVA contra sentença (ID 36141442) proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança proposta em seu desfavor por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA, julgou procedente o pedido. Adoto o relatório lançado na r. sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – ASSTJ em face de GLAUCIA MATTOS SILVA, partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, que disponibiliza convênio com algumas lojas em favor de seus associados, o que proporciona a eles descontos e outras vantagens. Diz que, nos termos do convênio, caso o pagamento seja posteriormente rejeitado pelo banco, a associação arca com os custos e cobra os valores do associado. Aduz que a ré, em fevereiro e março de 2021, efetuou diversas compras no valor de R$ 8.400,00 e que, posteriormente, as lojas conveniadas não conseguiram efetuar a cobrança, motivo pelo qual teve que arcar com a dívida. Requer a condenação da ré a pagar R$ 8.400,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. Citada, a ré contestou o feito ao id 103614429. Suscita preliminar de inépcia da inicial e alega que o convênio oferece vantagens para a requerente; que pagou parcelas da compra; que está endividada e devolveu parte das armações adquiridas; que não elementos para se apurar o exato valor da dívida. Réplica ao id 106117567. Decisão de id 119591362 - Pág. 2 indeferiu as provas requeridas pelas partes e determinou a conclusão para sentença”. Em suas razões recursais (ID 36141445), a apelante/ré alega, em suma, que, apesar da autora se constituir numa associação sem fins lucrativos “há fortes indícios de que a apelada tem vantagem ao firmar o convênio”, pois estaria a expor seu patrimônio a risco com as operações financeiras com associados de que participa. Diz que os documentos colacionados aos autos indicam que a autora recebe uma comissão de 5% (cinco por cento) sobre as prestações devidas. Menciona a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. No mais, defende encontrar-se em situação de penúria financeira, razão por que pede que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Por fim, pede, de forma genérica, a reforma da sentença. Ausente preparo, pois foi deduzido pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 38057219, por meio do qual a apelante foi intimada para comprovar a necessidade do benefício legal ou recolher o preparo. Sobreveio petição e documentos em amparo ao pedido de gratuidade, que foi indeferido na decisão de ID 39551177. Preparo devidamente recolhido no ID 39782167. Contrarrazões apresentadas no ID 36141451, oportunidade em que a autora suscita questão preliminar associada à inobservância do princípio da dialeticidade, pugnando, portanto, pelo não conhecimento do recurso. Manifestação da apelante a respeito no ID 37027255 É o relatório. DECIDO. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pela autora – ausência de dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, razão assiste à autora/apelada, porquanto as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida. Isso porque basta uma singela leitura das razões recursais para verificar que a pretensão recursal devolvida ao Tribunal, associada à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, dirigido à cobrança de valores devidos pela ré, não combate de forma efetiva os fundamentos adotados na sentença para condenar a ré ao pagamento dos valores cobrados pela autora. Em outras palavras: o ilustre julgador, na sentença, fundamentou a procedência do pedido nos seguintes termos: “(...) A requerida não nega o débito, defende-se ao fundamento de que quitou parte da dívida e que não é possível a apuração do valor devido. Conforme documentos de id 103614443, a requerida se comprometeu a pagar o valor de R$ 12.000,00 em 10 parcelas de R$ 12.000,00. Comprovou nos autos e quitou 3 parcelas. Assim, resta o débito indicado pela requerente, no valor de R$ 8.400,00 (...)”. Neste ponto, importa anotar que se vislumbra presente manifesto erro material no trecho acima, de modo que onde se lê 10 parcelas de R$12.000,00, leia-se 10 parcelas de R$1.200,00. Com efeito, se a existência do débito não é negada e aquilo que se alegou ter sido pago, três parcelas no caso, não foi comprovado, na hipótese, à conta do encargo debitado à devedora pelo art. 373, II, do CPC, a procedência do pedido teria de ser de rigor, como o foi. Entretanto, no seu recurso, a ré deixa de se manifestar a respeito, de se insurgir quanto ao ponto central da sentença. Ao contrário, limita-se a fazer digressões pertinentes a uma suposta cobrança de um percentual sobre as aquisições dos associados pela associação, no importe de cinco por cento sobre o débito, a sugerir algum tipo de irregularidade, etc, etc, tudo sem qualquer comprovação, ademais. Enfim, o que de fato deveria ter sido combatido no recurso não o foi, nem forma reflexa, certo que nos demais tópicos se limitou à inserção de longo arrazoado para defender a necessidade de gratuidade de justiça, além de mencionar que ao caso teria incidência o Código de Defesa do Consumidor, matéria de direito cujo acolhimento não é possível e, ainda que o fosse, não alteraria em nada a condenação da ré. Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. Impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar suscitada nas contrarrazões. Ante o exposto, acolho a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade e, por conseguinte, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com amparo no art. 85, §11 do referido Diploma legal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator